Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004134-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Divisão e Demarcação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (AGRAVADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BACCARIN - CPF: 088.187.259-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO – AFRONTA AOS ARTIGOS 489, § 1º, IV, DO CPC, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

É nula a decisão interlocutória que afasta a preliminar de decadência sem enfrentamento concreto e motivado dos argumentos deduzidos na contestação, violando os preceitos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, e do art. 93, IX, da Constituição da República.

A ausência de fundamentação específica e o uso de justificativas genéricas para afastar tese jurídica relevante inviabiliza o controle da decisão e compromete a prestação jurisdicional efetiva, impondo a anulação do decisum.

Agravo conhecido. Nulidade reconhecida de ofício. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, com fundamentação adequada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004134-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, representado pelo inventariante
RODOLFO DE LARA CAMPOS
,

e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

AGRAVADOS:

ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, representado pelo inventariante
RODOLFO DE LARA CAMPOS
,

e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1005242-03.2020.8.11.0013, ajuizado por
ANTENOR DUARTE DO VALLE
e
OUTRA
, afastou a tese de decadência arguida pelos recorrentes e determinou o prosseguimento da demanda, mediante fixação de pontos controvertidos e deferimento de prova pericial.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma por ter afastado indevidamente a decadência, argumentando que os agravados tinham ciência inequívoca da Ação Demarcatória e de seus desdobramentos, inclusive mediante manifestações nos autos e impugnações ao cumprimento de sentença, sendo intempestiva a oposição dos Embargos de Terceiro.

Sustentam que os agravados participaram do processo originário desde sua fase inicial, apresentando contestação, reconvenção, nomeando procurador, interpuseram recursos e acompanharam a produção da prova pericial.

Aduzem que a decisão impugnada contraria dispositivos expressos do Código de Processo Civil, especialmente o artigo 675, ao considerar tempestivo o ingresso dos Embargos de Terceiro muitos anos após a consolidação dos atos processuais pertinentes à demarcação da área litigiosa. Os recorrentes argumentam que a sentença da Ação Demarcatória transitou em julgado há mais de 17 anos, tornando-se incontroverso o reconhecimento da decadência. Ademais, ressaltam que há documentos nos autos que comprovam a plena ciência dos agravados sobre a ação e seus efeitos, incluindo intimações, petições e manifestações por parte dos mesmos.

Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o feito originário ou, no mínimo, a suspensão da perícia designada.

No mérito, pugnam pelo reconhecimento da decadência dos Embargos de Terceiro e consequente extinção da demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, além da condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Comprovantes de recolhimento das custas de preparo anexos à peça Id. 268374782.

Na decisão monocrática Id. 270381372, datada de 24/02/2025, foi
deferido
o pedido de liminar recursal, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o deslinde do mérito do recurso.

Informações do Juízo
a quo
no Id. 271887376.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 276390898, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, porque
“jamais figuraram como parte no polo passivo da Ação Demarcatória nº 0002570-35.2003.8.11.0013, não tendo integrado formalmente a relação processual, conforme expressamente reconhecido pelo Acórdão de ID 152715285”
(sic).

Diz
“que, ao contrário do que sustentam os Agravantes, nas ações de divisão e demarcação os atos praticados pelos peritos possuem natureza meramente declaratória, restringindo-se à delimitação técnica do imóvel, sendo imprescindível para efeitos constritivos a posterior homologação judicial e subsequente determinação expressa de reintegração ou imissão na posse”
(sic).

No mais, defende que
“mesmo após eventual homologação, seria necessária a efetiva expedição e cumprimento do mandado de imissão ou retomada do bem — ato que, frise-se, jamais ocorreu nos autos da Ação Demarcatória, permanecendo os Agravados na posse contínua da área, inexistindo qualquer ato concreto capaz de configurar esbulho judicial”
(sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id. 277784384).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS, representado pelo inventariante RODOLFO DE LARA CAMPOS, e por MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1005242-03.2020.8.11.0013, ajuizados por ANTENOR DUARTE DO VALLE e outra, que rejeitou a preliminar de decadência arguida pelos ora agravantes, determinando o regular prosseguimento do feito, mediante fixação dos pontos controvertidos e deferimento de prova pericial.

Em suas razões recursais, pretendem os agravantes a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que: os embargados tinham ciência inequívoca da Ação Demarcatória e de seus desdobramentos processuais, o que torna intempestiva a oposição dos Embargos de Terceiro; os agravados participaram do processo originário desde a sua fase inicial, apresentando contestação, reconvenção, nomeando procurador, interpondo recursos e acompanhando a produção da prova pericial, o que afasta a alegada surpresa processual; a decisão agravada viola o art. 675 do CPC, ao reconhecer a tempestividade de embargos opostos após mais de 17 anos do trânsito em julgado da sentença da Ação Demarcatória, ignorando, ademais, os documentos que demonstram a ciência dos embargantes quanto à existência e aos efeitos da ação primitiva.

No mérito do recurso, pugnam pelo acolhimento da preliminar de decadência, com a extinção dos embargos de terceiro, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como a condenação dos agravados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1005242-03.2020.8.11.0013.

EMBARGANTE: ANTENOR DUARTE DO VALLE, MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE

EMBARGADO: RODOLFO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR

Vistos.

Trata-se de
Ação de Embargos de Terceiro
ajuizada por
ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE
, contra
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR
, estes devidamente qualificados, e
ARLINDO ALBUQUERQUE, MARY PINTO DA FONSECA e NELSON E. DE SOUZA
, com qualificações ignoradas.

Em apertada síntese, alegam os embargantes que estão sofrendo ameaça de constrição em uma propriedade rural em virtude de atos judiciais emanados da ação demarcatória tombada sob o nº. 0002570-35.2003.8.11.0013, em curso perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Em consequência disso, pugnaram pela concessão de tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento da retomada/imissão de área e recolhido o mandado se já expedido, bem como expedir mandado de manutenção de posse em favor dos embargantes.

Este Juízo julgou extinto o processo por entender que os autores fizeram parte da relação jurídica processual objeto do mandado de imissão na posse, id 47030768.

Sentença reformada para afastar ilegitimidade ativa dos embargantes, id 152715285. Certidão de trânsito em julgado, id 152715711.

Devidamente citados, os embargados jungiram contestação de ID n.º 155391213. Em caráter preliminar, postularam pela extinção da ação com resolução do mérito, em virtude da decadência. Preliminarmente, também, requereram a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa dos embargantes, da coisa julgada e ausência de interesse processual face a inadequação da via eleita.

No mérito, os embargados requereram a improcedência da ação e condenação dos embargantes em litigância de má fé. Para tanto, discorreram sobre os limites da demanda de embargos de terceiro; apontaram a desnecessidade de inclusão no polo passivo da ação demarcatória dos embargantes e seus antecessores; assinalaram a inexistência de sobreposição e acerca do reconhecimento da ocupação de Antenor Duarte do Valle pelos embargantes. Ao final, foi feita impugnação específica dos documentos.

Réplica dos embargantes ao ID n.º 155864367.

Este Juízo determinou a intimação dos autores para os fins do art. 76, do CPC.

Representação processual regularizada, id 174032018.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

1. Da decadência

A alegação de intempestividade dos presentes embargos de terceiro deve ser afastada. Isso porque, apesar do esforço argumentativo dos embargados, não restou comprovada a ciência inequívoca dos embargantes acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença.

Nesta senda, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO ART. 675 DO CPC – PRESSUPÕE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE ACERCA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO OU ATO DE CONSTRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA DOS ATOS DE TURBAÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS – ART. 219 DO CPC – EMBARGOS TEMPESTIVOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “(. . .)
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias, prevista no art. 675 do CPC, pressupõe a ciência inequívoca da parte acerca do processo de execução, o que não é o caso dos autos. Assim autoriza-se sua contagem a partir do momento em que a terceira-embargante tomou ciência do esbulho ou da turbação, o que, in casu, ocorreria na data da intimação do mandado de imissão de posse, caso seu cumprimento não tivesse sido suspenso por conta do ajuizamento dos embargos de terceiro.
Precedentes do STJ. (...)” (TJ-MT - AC: 00036573120188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019,
destaquei
).

Por tais razões,
AFASTO
a preliminar de decadência.

2. Ilegitimidade ativa

O art. 674 dispõe:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Os documentos anexados com a inaugural e a posterior confirmação de sua legitimidade ativa por meio do julgamento do recurso de apelação (id 152715285) dão conta de que os embargantes são possuidores do imóvel objeto dos autos.

Portanto, sendo possuidores, têm legitimidade para proporem a presente ação, razão pela qual
RECHAÇO
a preliminar aventada.

3. Da coisa julgada e da falta do interesse processual

A despeito dos fundamentos ventilados pelos embargados, no caso posto é inequívoco o interesse de agir dos embargantes, eis que estão, segundo sustentam, experimentando ameaça de turbação na posse que legitimamente exercitam em razão de decisão derivada de processo que não integraram, denotando que os embargos de terceiro são o instrumento adequado para a elisão de turbação e manutenção da posse; destarte, efetivamente estão providos de interesse processual consubstanciado na adequação, necessidade e utilidade do provimento jurisdicional que almejam.

Em suma, surgindo a turbação por ato judicial, é inexorável que aos embargantes emerge o direito de se utilizarem do instrumento processual de embargos de terceiro como forma de preservação da intangibilidade da posse que exercitam.

Deve ser assinalado que o aventado pelos embargados acerca de a pretensão ir de encontro à coisa julgada também ressoa inaplicável. Como é consabido, a coisa julgada consubstancia a imutabilidade conferida à decisão judicial que resolve o processo, transmudando-se em lei entre as partes nos limites do que restara resolvido, não afetando, para prejudicar ou beneficiar terceiro que não integrou a relação processual da qual emergira.

Ademais, os embargos de terceiro, de acordo com a dicção legal, estão endereçados justamente a preservar a incolumidade jurídica do terceiro que, não tendo participado da relação processual, é alcançado pelos efeitos do decidido. Por conseguinte, em não tendo os embargantes participado da relação processual da qual emergira a imissão de posse que alcançara o imóvel que ocupam, conclui-se que não estão alcançados pelos efeitos da coisa julgada, sendo, portanto, os embargos de terceiro o instrumento adequado para preservação da posse que exercem.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMISSÃO DE POSSE. POSSE. COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO. TÍTULO DERIVADO DE PROCESSO ESTRANHO AOS POSSUIDORES. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DO PROVIMENTO. CARACTERIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO.
1.Emergindo os embargos de terceiro do fundamento de que, detendo legitimamente os imóveis, estão experimentando turbação e molestados na posse com lastro em título derivado de interdito do qual não participaram, resplandece inexorável o interesse de agir dos embargantes consubstanciado na adequação, necessidade e utilidade do provimento jurisdicional que almejam por se emoldurar a pretensão que formularam na exata dicção do texto legal, que, ademais, se conforma com os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, pois se aperfeiçoara e transmudara-se lei nos limites da composição subjetiva e do objeto do processo do qual sobreviera a ordem judicial
(CPC, art. 472 e 1.046). 2. Refutada a produção de provas orais através de decisão acobertada pelo manto da preclusão, a questão resta definitivamente resolvida, não assistindo à parte lastro para, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, aventar que seu direito de defesa fora cerceado, à medida que a preclusão integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigantes como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas (CPC, art. 471). 3. Defluindo do acervo probatório a certeza de que os embargantes são possuidores dos imóveis cuja posse fora molestada com lastro em mandado de imissão extraído de processo que não integraram e que, demais disso, o objeto do interdito do qual emergira o título judicial sequer alcançara os imóveis, não podem ser alcançados pelo decidido, devendo a posse que exercitam ser mantida incólume como forma de preservação dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, prevenindo-se que sejam molestados ou desapossados com lastro em decisão germinada de processo cujo transcurso não acompanharam, dele não podendo lhes advir qualquer efeito. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (TJ-DF 20040810030587 DF 0003058-79.2004.8.07.0008, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 28/04/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2010 . Pág.: 160).

Sendo assim,
AFASTO
as preliminares de coisa julgada e ausência de interesse processual.

Compulsando os autos, verifica-se que não existem outras matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via, de maneira que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do CPC, não havendo falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.

Desta forma, consoante disposto no art. 357 do CPC, é necessário que o julgador: ( i ) resolva as questões processuais pendentes, se houver; ( ii ) delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; ( iii ) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; ( iv ) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e ( v ) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Em assim sendo, já analisadas as questões preliminares,
DECLARO
o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e
FIXO
como pontos controvertidos da lide: a) a exata localização do imóvel dos embargantes, devendo ser apurado se ele se encontra inserido na área descrita no mandado de reintegração de posse expedido nos autos n.º 0002570-35.2003.8.11.0013; b) se a constrição judicial sobre o imóvel é indevida e, por consequência, se atinge o direito de propriedade e/ou posse da parte autora.

Para tanto,
DEFIRO
a produção de prova pericial. Para a realização dos trabalhos,
NOMEIO
a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, na pessoa de seu procurador legal, com endereço na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, independentemente de compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput, ambos do CPC).

INTIME-SE
o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, CPC). No caso de aceitação, deverá ser apresentada proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2º, I, do CPC, que deverá ser suportado pelos embargados (art. 95, “caput”, do CPC).

Após,
INTIMEM-SE
os embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, §3º, do CPC.

Havendo aceitação da proposta dos honorários periciais apresentada pelo “expert”, façam os autos conclusos para homologação e, não havendo, para novas deliberações.

PROCEDA-SE
a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil).

Caso seja requerido pelos “experts”,
AUTORIZO
desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça.

Aprazada a realização do exame,
INTIMEM-SE
as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2º, do CPC).

FIXO
o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. Com a juntada do laudo pericial,
INTIMEM-SE
as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se.

Decorrido o prazo supra,
CERTIFIQUE-SE
e
PROMOVA-SE
a conclusão do feito.

INTIMEM-SE
via DJE.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que é o caso de, de ofício, anular a decisão recorrida, por vício de fundamentação, conforme já exposto em seara de decisão liminar monocrática.

De fato, analisando detidamente o teor da decisão recorrida no ponto em que dirime o argumento de decadência em contraposição à vasta e robusta argumentação de decadência aduzida na contestação, infere-se que há patente vício de fundamentação, eis que o
decisum
, no ponto recorrido, não aprecia de forma detalhada os argumentos para a decadência alegada, se resumindo a fundamentar, muito genericamente, que
“apesar do esforço argumentativo dos embargados, não restou comprovada a ciência inequívoca dos embargantes acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença”
(sic).

Desta feita, ao não enfrentar detalhadamente argumentos relevantes relativos à decadência delineados na defesa apresentada pela parte recorrente, infere-se existente manifesta contrariedade ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, e no art. 93, IX, da Constituição Federal, os quais exigem a fundamentação clara e específica das decisões judiciais.

O art. 489, § 1º, do CPC dispõe:

"§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador."

Nestes termos, a omissão de análise de questões fáticas e jurídicas aduzidas na defesa apresentada e cruciais para aferição da ocorrência ou não de decadência, compromete a prestação jurisdicional efetiva, gerando nulidade da decisão.

Deste modo, infere-se que a decisão do juízo
a quo
incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida.
Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Ademais, saliento que não há, à luz da possibilidade de causa madura no ponto, como adentrar na análise da correção ou não da decisão recorrida, já que nela não é exposta análise precisa e lastreada em dados concretos delineando o porquê de não restar
“comprovada a ciência inequívoca dos embargantes acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença”
, o que impede, de plano, qualquer juízo de valor acerca da correção ou não da fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
, a qual, repisa-se, é muito genérica.

Portanto, diante da patente nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta, mas precisa, quanto aos argumentos e elementos indicados relativos à tese de decadência de direito, infere-se que é caso de suscitar e reconhecer de ofício a nulidade a decisão recorrida, determinando que o juízo
a quo
aprecie

de forma satisfatoriamente fundamentada cada um dos argumentos e dados concretos que, na visão da parte embargada, conduziriam à ocorrência de decadência do manejo dos embargos de terceiro.

Diante do exposto,
SUSCITO
DE OFÍCIO
e
RECONHEÇO
a nulidade a decisão recorrida, determinando que o juízo
a quo
aprecie de forma satisfatoriamente fundamentada cada um dos argumentos e dados concretos que, na visão da parte embargada recorrente, conduziriam à ocorrência de decadência do manejo dos embargos de terceiro. Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025